Tribunal: TJBA
Processo: 8000955-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000955-26.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

APELADO: RUBIA MATOS DE MENEZES

Advogado(s)
:
EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS, MARIA GABRIELA DA HORA ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PAGO PELA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. BASE DE CÁLCULO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENA FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ O PAGAMENTO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI, buscando o pagamento de diferenças de adicional de insalubridade.

2. A autora alegou que, após a alteração do regime jurídico para estatutário pela Lei Municipal nº 2.442/2019, o adicional deveria ser calculado sobre o vencimento básico do cargo, e não mais sobre o salário mínimo, como vinha sendo praticado pela ré.

3. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a FASI ao pagamento das diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela FASI e, em sede de reexame necessário, analisar a correção da sentença que determinou a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública municipal sobre o vencimento básico do cargo, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.442/2019 e a Súmula Vinculante nº 4 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recurso de apelação interposto pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI é intempestivo, uma vez que protocolado após o decurso do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis, previsto para a Fazenda Pública, contados da efetiva intimação da sentença.

6. A sentença de primeiro grau, submetida a reexame necessário, está em consonância com o ordenamento jurídico, pois a Lei Municipal nº 2.442/2019 expressamente prevê o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento básico do cargo, e a Súmula Vinculante nº 4 do STF veda a utilização do salário mínimo como indexador para vantagens de servidores públicos.

7. A alegação de ausência de regulamentação específica para o percentual do adicional ou a necessidade de perícia não prospera, uma vez que a própria FASI já reconhecia e pagava o adicional no percentual de 20%, sendo a controvérsia restrita à base de cálculo.

8. A correção da base de cálculo para o vencimento básico, com os reflexos em férias e 13º salário, e a aplicação dos juros e correção monetária conforme a legislação específica para a Fazenda Pública, estão em conformidade com a lei e a jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação não conhecido. Sentença mantida em reexame necessário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível e Reexame Necessário de número
8000955-26.2023.8.05.0113
, em que são apelante
FUNDAÇÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ITABUNA – FASI
e apelada
RUBIA MATOS DE MENEZES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito do reexame necessário,
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente